Tribunal: TJBA
Processo: 0531739-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531739-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCEL TORRES DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, THAIS MAGALHAES FONSECA, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: LUIZ ALBERTO LEAL e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE NUNES BRANDAO, LUIZA DE SENA GOES LEAL, FERNANDA DE SENA GOES LEAL, IASMIN GOMES OLIVEIRA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ATRASO EXPRESSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada pelos autores em face da promitente vendedora, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel no empreendimento “Condomínio Reserva das Flores”, cuja data de entrega estava prevista para novembro de 2012, tendo ocorrido apenas em 2 de setembro de 2014.

Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% do valor atualizado do imóvel, despesas condominiais e substituição do índice de correção monetária do saldo devedor para o IPCA durante o atraso.

Apelação interposta pela ré, sustentando a inexistência de previsão contratual para pagamento de lucros cessantes, ausência de prova de dano material, indevida presunção de prejuízo, valor arbitrado superior ao praticado no mercado, e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização por lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, e se o percentual fixado (0,5%) deve ser mantido; (ii) saber se o atraso justifica a indenização por danos morais nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora contratual da ré restou configurada pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel. A ausência de justificativa plausível atrai a responsabilização objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, no atraso da entrega de imóvel, há presunção de prejuízo para o promitente comprador, apto a justificar a condenação por lucros cessantes, independentemente de demonstração específica do dano, conforme o Tema 966.

O percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel encontra respaldo na jurisprudência dominante, sendo considerado compatível com o valor de mercado de locação e com os precedentes deste Tribunal.

O dano moral, embora não decorrente automaticamente do inadimplemento contratual, é devido no caso concreto, diante do atraso superior a 21 meses, o que excede os limites do mero aborrecimento e frustração comuns. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que atrasos expressivos ensejam reparação extrapatrimonial.

O valor fixado na sentença (R$ 15.000,00), considerando o tempo de mora, o valor do imóvel e os transtornos causados, mostra-se razoável e proporcional, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Jurisprudência relevante citada

AgInt no AREsp n. 2.165.815/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 24/3/2023;

AgInt no AREsp n. 2.137.775/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15/3/2023;

TJBA – APL: 0500478-45.2014.8.05.0001/50000, rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 01/06/2021;

TJBA – APL: 0508747-25.2017.8.05.0080, rel. Des. João Augusto A. O. Pinto, pub. 14/05/2021;

TJBA – APL: 0548210-85.2015.8.05.0001, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 10/02/2021;

TJBA – APL: 0531382-14.2015.8.05.0001, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 07/01/2020;

TJBA – APL: 8000984-53.2022.8.05.0229, rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, pub. 09/04/2024;

TJBA – APL: 0010003-02.2013.8.05.0080, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 19/05/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0531739-91.2015.8.05.0001
, tendo como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

e apelad
o
s

LUIZ ALBERTO LEAL
e
EDLA DE SENA GOÉS LEGAL
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .